Tribunal: CARF
Processo: 10880.905011/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905011/2013-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.645 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
SOLVO SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos rendimentos líquidos da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido retida na fonte, para confirmar a existência do crédito pleiteado, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-106.812, da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (FL.13) que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 22672.57780.080808.1.3.03-3072.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que que as
retenções do imposto ocorreram, conforme notas fiscais, movimentação de sua conta corrente
(extratos bancários) e Razão Contábil (doc. 02 e doc. 03) e, adicionalmente, que:
3.3. Alega que a autoridade fiscal não se atentou ao primado da verdade material.
Diz ser patente a ausência de identificação e de verificação detalhada da documentação
que deu suporte ao Despacho Decisório.
Em suas palavras:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905011/2013-04
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905011/2013-04

“12. ora, o princípio da verdade material é norte do processo administrativo fiscal,
devendo à Administração Pública analisar toda a matéria trazida aos autos, esgotando as
controvérsias, a fim de se chegar a uma correta conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
(...)
16. Para a apuração dos valores, foi elaborada pela fiscalização planilha
informando, em relação a cada um dos CNPJs das fontes pagadoras, qual seria o
montante confirmado ou não a título da CSLL Retida na Fonte, não havendo na decisão
recorrida qualquer reporte aos documentos utilizados para a elaboração dos cálculos da
CSLL retida glosada.
(...)
19. Repare-se que não houve sequer menção de quais documentos foram utilizados
para embasar o despacho decisório proferido, o que compromete totalmente motivação da
decisão proferida pela DERAT/SP.”
3.4. Transcreve doutrina. Colaciona jurisprudência administrativa. Alega que
deveria ter sido intimada a apresentar os documentos fiscais comprobatórios. Acrescenta
que as fontes pagadoras deveriam ter sido intimadas para comprovação do imposto de
renda retido na fonte, o que não consta nos autos.
3.5. Afirma que, conforme demonstra cabalmente, por meio de notas fiscais,
extratos bancários e Razão Contábil, (doc. 02 e 03) ficam atestadas todas as retenções
ocorridas. Elabora demonstrativo no item 39, fl. 27. E continua:
“45. Em conclusão, em razão da prova dos autos, requer a reforma do Despacho
Decisório, devendo ser computado, como crédito da CSLL Retida na Fonte, o montante
de R$ 22.310,79 (além do total de R$ 28.847,71 ...), posto que devidamente comprovado
nos autos por meio das Notas Fiscais de Serviços, Movimentação da Conta Corrente
(Extratos Bancários) da Manifestante e Razão Contábil (docs. 02 e 03).”
3.6. Requer a juntada de outros documentos. E que eventuais erros no cumprimento
de suas obrigações acessórias sejam reconhecidas de ofício.
3.7. Finaliza sua petição:
“48. E, por fim requer, tendo em vista as razões aduzidas na presente manifestação:
a) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, com efeito
suspensivo, nos termos do artigo 151, III, do CTN;
b) a declaração de nulidade do despacho decisório, em razão do não atendimento
do primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do
crédito da CSLL retida na fonte;
c) o cruzamento de informações com as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
com os devidos Informes de Rendimentos e de outros documentos para aferição da
veracidade do crédito (...), buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para cobrar
eventuais diferenças da contribuição somente se depois de analisadas todas as provas
documentais, remanescer dúvida sobre o crédito glosado; e
d) a improcedência do despacho decisório, em razão da prova cabal das retenções,
devendo ser integralmente acolhido o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2007, com a consequente homologação integral da compensação havida e cancelamento
do processo de cobrança.”
A DRJ alegou que a apresentação da MI tem o caráter de suspender a
exigibilidade dos débitos e que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional
é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905011/2013-04

liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias superiores
àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após
confirmação de sua regularidade, a restituição ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
No que se refere à diligência, a DRJ decidiu:
9. No tocante à diligência, ela reserva-se à elucidação de pontos duvidosos ou não
suficientemente esclarecidos nos autos, necessária para o deslinde da questão controversa,
não se justificando sua realização quando as provas e os documentos presentes nos autos
são suficientes para a formação da convicção e elaboração da decisão no processo
administrativo.
10. Esclareça-se que, se o julgador, diante das provas produzidas pela autoridade
preparadora e pelo sujeito passivo, se confrontar com dúvidas sobre a ocorrência ou
natureza do fato jurídico tributário, pode providenciar a realização de diligências
específicas, conforme sua convicção.
11. Entretanto, o objetivo da diligência não se presta à juntada de provas pela
autoridade fiscal, ou pela contribuinte, mas sim a esclarecer e formar a convicção do
julgador diante de dúvidas que possam impedir a apreciação da lide, surgidas a partir das
provas já presentes e disponíveis nos autos, sejam elas de responsabilidade da fiscalização
ou do sujeito passivo da obrigação tributária.
12. Portanto, rejeita-se a solicitação de diligência.
Quanto à juntada posterior de provas, decidiu a DRJ que todas as provas devem
ser apresentadas antes de iniciado o julgamento e reafirmou que caberia a ora recorrente
comprovar o seu crédito.
Quanto à nulidade do ato, a DRJ decidiu:
17. Registre-se ainda que as causas de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, e referem-se a
incompetência do agente e a cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe o art. 59
do PAF (Decreto 70.235/72)
...
18. Veja-se que o despacho decisório foi emitido com observância dos
pressupostos legais, sendo-lhe concedido o prazo legal para sua defesa, direito que
exerceu mediante apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Aduz que o IRRF somente poderá compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e ainda que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, citando, também, o art. 210 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/94 (art. 264, do RIR/99) e que o contribuinte tem o dever de exigi-lo da fonte pagadora.
Alega que a apresentação de quaisquer outros documentos entre eles planilhas,
demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos serviços, recibos, escrituração
contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou
informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras.
Assim, os documentos anexados (fls. 63/508), quais sejam planilhas, notas fiscais
e extratos bancários não se prestam à comprovação necessária e conclui:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905011/2013-04

39. Conforme já exposto, esse documentos não são aptos à comprovação
necessária.
40. Não houve a apresentação de comprovantes/informes de rendimentos.
41. Por sua vez, consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras indicam,
para o código de receita 5952, retenção de tributos no valor total de R$ 217.019,97, dos
quais R$ 46.670,06 correspondem à CSLL, incidentes sobre rendimentos no valor total de
R$ 4.929.732,71. Confira-se:
...
43. Destaque-se que já houve a confirmação pelo Despacho Decisório da quantia
de R$ 28.847,71, resultando numa diferença de R$ 17.823,25 (= R$ 46.670,96 menos
R$28.847,71).
44. Por fim, foram oferecidas à tributação (Ficha 06A da DIPJ) Receitas de
Prestação de Serviços no valor de R$ 5.901.300,79, que dão suporte aos rendimentos
sobre os quais incidiu a CSLL retida na fonte (R$ 4.929.732,71). Confira-se:
...
45. Em consequência, reconhece-se um direito creditório adicional no valor de R$
17.823,25.
46. Cópia integral das DIRFs pode ser obtida pela interessada, por meio do serviço
e-CAC, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
A recorrente foi cientificada em 06/10/2020 (fl.612) e apresentou o seu recurso
voluntário em 03/11/2020 (fls. 614).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente essencialmente reitera os
argumentos trazidos em sede de MI e reforça a tese de que apresentou as provas suficientes para
sustentar o seu crédito:
• Planilha demonstrando individualmente os valores da CSLL retidos e, portanto,
considerado na PER/DCOMP;
• Cópia do Razão Contábil, comprovando os valores da CSLL descontados;
• Cópia das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Recorrente e Extratos
Bancários, comprovando os valores recebidos e retidos na fonte.
Enfatiza que não houve a observância do princípio da verdade material e que a
recorrente não teve a chance de apresentar documentação fiscal ou contábil que comprovasse as
retenções e que deveria ter havido a intimação às fontes pagadoras.
Cita a doutrina e jurisprudência administrativa não vinculante e que a decisão da
DRJ seria nula por não ter atendido ao princípio da verdade material:
Ao fim, requer:
72. Diante do exposto, a Recorrente protesta pela análise dos documentos
necessários à aferição da legitimidade do crédito tributário, além dos valores
reconhecidos pela DRJ – Ribeirão Preto, requerendo, desde já, a realização de diligências
para apuração da veracidade do imposto compensado.
73. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário, para: a) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não
atendimento do primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação
para a glosa do crédito da CSLL retida na fonte;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905011/2013-04

b) a análise profunda dos documentos juntados nos autos (fls. 64 a 508) para a
aferição da veracidade do crédito, buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para
cobrar eventuais diferenças da contribuição somente se, depois de analisadas todas as
provas documentais, remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
c) considerar como PROVA toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às compensações
não homologadas.
74. Requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg. CARF,
não prejudicando o acatamento do crédito da CSLL retida na fonte devidamente
comprovada nos autos.
75. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento
ao RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe analisar o pedido de nulidade requerido pela recorrente. A DRJ
já fez a análise, com a qual concordo e faço minhas as suas palavras, que aqui repito:
17. Registre-se ainda que as causas de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, e referem-se a
incompetência do agente e a cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe o art. 59
do PAF (Decreto 70.235/72):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
18. Veja-se que o despacho decisório foi emitido com observância dos
pressupostos legais, sendo-lhe concedido o prazo legal para sua defesa, direito que
exerceu mediante apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Portanto, descabido o pedido da recorrente, rejeitando-se a preliminar de nulidade.
Rejeitada por unanimidade.
Entendo que as provas da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, consoante, inclusive, a súmula
CARF 143, o que não foi reconhecido pela DRJ:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito, às fls. 54/216. As provas de que a recorrente recebeu os valores
faturados líquido do tributo retido, por exemplo, prova que ela suportou o ônus, documentação
essa que não foi considerada pela autoridade julgadora.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.645 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905011/2013-04

Consoante o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, a
escrituração faz prova a favor do contribuinte, nos seguintes termos:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas nesta fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, conforme a DRJ bem colocou, o direito ao crédito, consoante o
artigo 170, do CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, §único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 708
DF CARF MF
Original